Tribunal: STF
Processo: Rcl 53870
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Sônia Maria de Almeida contra decisão monocrática pela qual julguei procedente a presente reclamação.



    2. A embargante alega que, como parte beneficiária, se habilitou nos presentes autos e aguardou intimação para se manifestar sobre o pedido, "o que não lhe foi ofertado", razão pela qual requer a anulação da decisão monocrática e abertura de prazo legal para sua manifestação. Aduz ser indevida a sua condenação ao pagamento de honorários tendo em vista que: (i) o art. 55 da Lei 9.099 não prevê o pagamento de honorários "para parte que é recorrida em processos de Juizados Especiais Cíveis"; (ii) foi condenada mesmo sem ter se manifestado ou tido a oportunidade de se manifestar nos autos da reclamação; (iii) não houve pedido nesse sentido na inicial da reclamação. Argumenta, por fim, que o Estado de Goiás não juntou aos autos documentos que comprovassem a alegação de que "não pode aumentar suas despesas com pessoal (progressões e promoções)", o que deveria levar a improcedência da reclamação por falta de provas documentais que demonstrem a incapacidade financeira do ente estatal.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    5. Ao conceder a liminar na presente reclamação, determinei a notificação da autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão, para que, querendo, impugnasse o pedido, nos autos da presente reclamação. A embargante se habilitou nos presentes autos, tomando ciência da decisão liminar proferida, porém não apresentou contestação. Nesse cenário, não procedem as alegações aduzidas, porque à embargante foi dada a oportunidade de se manifestar, contrapondo-se ao pedido formulado.



    6. Destaco, ainda, que o CPC/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao instituir o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III). Disso decorre o ingresso do beneficiário do ato impugnado como parte, concedendo-lhe a possibilidade de defesa do seu direito. Neste novo cenário, e sem prejuízo de qualquer adaptação que o Tribunal venha a fazer relativamente ao novo regime processual, a observância do princípio da causalidade viabiliza a condenação da parte sucumbente na reclamação ao pagamento dos respectivos honorários. A fixação dos honorários tem por fundamento a angularização da ação, não estando vinculada à apresentação ou não de contestação. Sobre a matéria, confira-se a jurisprudência desta Suprema Corte: 



    Ementa: Embargos de declaração em agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento. Embargos declaratórios acolhidos para sanar omissão. 1. Ambas as Turmas da Corte têm entendido que, após a instituição do contraditório obrigatório em sede reclamatória, é possível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando verificada a angularização da relação processual. Precedentes. 2. Embargos declaratórios acolhidos para, suprindo-se a omissão, se fixarem os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais deverão ser processados pelo juízo da execução do Processo nº 1000963-85.2017.4.01.3700. 



    (Rcl 34.979-AgR-ED, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    Ementa: Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Condenação em honorários de sucumbência. Possibilidade. Angularização da relação processual. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.  (Rcl 34.97-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    7. Por fim, ressalto que, na presente reclamação, foi analisada apenas a conformidade da decisão reclamada com a liminar proferida na ADI 6.129-MC. Ao julgar procedente o pedido, consignei que "na liminar concedida no paradigma suscitado, não houve a suspensão da eficácia do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás, mantendo-se incólume o dispositivo que veda progressões funcionais no Estado pelo prazo de três anos". Como se observa, a comprovação de eventual dificuldade financeira pelo Estado de Goiás é irrelevante para análise do pedido. Ademais, conforme jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte, inviável, em reclamação, o reexame fático-probatório. 



    8. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator